Tribunal: TJPA
Processo: 0009937-25.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009937-25.2018.8.14.0006

APELANTE: ANDREIA ROCHA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0009937-25.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 4ª Vara Criminal de Ananindeua

APELANTE:
ANDREIA ROCHA SILVA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO NA FORMA TENTADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. USO DA ARMA COMPROVADO PELA PROVA ORAL, COM RELATO DE TROCA DE TIROS DO COMPARSA DA APELANTE COM A TESTEMUNHA POLICIAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA PELA VIOLÊNCIA REAL EMPREGADA CONTRA A VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.

I – O caso em exame versa sobre apelação interposta por ré condenada pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, na forma tentada (art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 03 anos e 09 meses de reclusão, em regime aberto, e 50 dias-multa. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante de uso de arma de fogo e a redução da pena-base ao mínimo legal.

II – A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; (ii) aferir a possibilidade de afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo; e (iii) analisar a viabilidade de redução da pena-base ao mínimo legal.

III – (1) Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de objetos, bem como pela prova oral colhida em juízo, que confirmou a dinâmica criminosa narrada na denúncia, revelando a participação ativa da apelante. (2) A majorante do uso de arma de fogo resta configurada mesmo sem apreensão e perícia do artefato, quando há firme prova testemunhal de que o comparsa da acusada efetuou disparos contra policial militar durante a ação criminosa. (3) A pena-base fixada um pouco acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, diante da violência real exercida contra a vítima, que sofreu coronhada, o que justifica a exasperação da pena base

IV – Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDREIA ROCHA SILVA
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, que julgou procedente a denúncia, condenando-a pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, na forma tentada, tipificado no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, cominando a pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto
, e
50 (cinquenta)
dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais, a apelante pleiteou inicialmente sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou o afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo e a redução da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“
Narra a peça informativa, que no dia 06 de Agosto de 2018, por volta de 12:20 Horas, no estabelecimento comercial da vítima, localizado neste Município de Ananindeua/PA, na Rua Jardim Esmeralda, N° 25, Bairro da Guanabara, a ora Denunciada Andreia Rocha Silva foi presa em flagrante delito pela tentativa de Crime de Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tipificado no Artigo 157, § 2º, Inciso II e § 2°-A, Inciso I, c/c o Artigo 14, do Código Penal.

De acordo com o Inquérito Policial, na data, hora e local supramencionados, a Denunciada, em companhia de um segundo elemento que portava uma arma de fogo, adentraram a loja da Vítima e anunciaram o assalto, subtraindo alguns objetos, tais como, 16 (dezesseis) relógios de pulso, 14 (quatorze) itens de maquiagem, 07 (sete) óculos, 02 (duas) caixinhas de som, 01 (uma) calça jeans, 01 (uma) bermuda, 01 (uma) sombrinha, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung e 01 (uma) mochila, conforme o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto contido às Fls. a numerar do IPL.

Na ocasião, um Policial Militar, que encontrava-se almoçando em um restaurante próximo ao local do fato, avistou o parceiro da Denunciada ameaçando, com uma arma de fogo, uma senhora no interior da referida loja e se dirigiu até o local a fim de prestar auxílio, quando o elemento reagiu deflagrando disparos contra o PM e logo em seguida fugindo do local, deixando para trás a Denunciada, que foi presa em flagrante delito e encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil.

Em Sede Policial, em Auto de Qualificação e Interrogatório às Fls. a numerar do IPL, a Denunciada confirmou a participação no delito. Quanto ao comparsa, este foi identificado como sendo Matheus de Jesus Rocha da Silva, entretanto, o mesmo evoluiu à óbito por circunstâncias diversas, conforme Declaração de Óbito contida às Fls. 52 do IPL”.

Após a instrução, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua condenou
ANDREIA ROCHA SILVA
pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, na forma tentada, tipificado no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, cominando a pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto
, e
50 (cinquenta)
dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais, a apelante pleiteou inicialmente sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou o afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo e a redução da pena base ao mínimo legal.

Em relação ao pedido de absolvição por insuficiência de provas,
não merece provimento
, senão vejamos:

In casu, constata-se que autoria e materialidade delitiva encontram-se sobejamente comprovadas nos autos pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão de objeto e auto de entrega, registrando a prisão da ré em flagrante em posse dos bens subtraídos e sua restituição à vítima.

Corroborando as provas documentais, tem-se a prova oral carreada na fase de instrução, com oitiva da vítima Andreza de Brito das Neves e das testemunhas José Mileno Almeida e Anderson Willian Brito das Neves, que confirmaram que os fatos ocorreram nos termos imputados na denúncia.

A vítima ANDREZA DE BRITO DAS NEVES relatou:
que foi vítima do roubo; que tem uma lojinha;
que a acusada chegou com um homem e fingiu que estava comprando enquanto que o homem levantou a blusa e disse que era um assalto e que não era para a depoente falar nada; que o homem colocou a depoente atras do balcãozinho e disse que era para a depoente se ajoelhar; que a depoente falou que não e nesse momento ele deu uma coronhada na costa e caiu;
que os dois ficaram colocando as coisas na bolsa; que num momento de distração a depoente fugiu e a ré foi atrás da depoente e nisso a depoente puxou a acusada pelo cabelo; que só tinha uma arma de fogo; que a depoente estava sozinha na loja
; que conseguiu fugir para a via pública; que travou luta com acusada e nisso o homem tentou atirar na depoente, mas o tiro não saiu; que a depoente colocou a acusada na sua frente para não ser atingida
; que tinha um policial em um restaurante próximo, viu a situação e veio ajudar a depoente; que o homem subiu na moto e fugiu; que fez a detenção da acusada e levou para a delegacia; que teve uma troca de tiros; que esse policial estava sem uniforme;
que o homem atirou contra o policial, mas não pegou o tiro porque o policial se esquivou.

No mesmo sentido, tem-se a oitiva da testemunhas JOSÉ MILENO ALMEIDA, que relatou:
que chegou em um restaurante para almoçar e percebeu um movimento estranho perto; que olhou de longe e viu um homem em cima da moto, apontando a arma em direção a uma loja; que o depoente sacou sua arma e foi verificar a situação; que de imediato o homem atirou contra o depoente, tendo revidado com dois disparos, mas não atingiu o homem, tendo ele fugido na moto; que ouviu gritaria e foi verificar perto da loja, quando percebeu que a dona da loja tinha agarrado a menina que estava com o homem junto no assalto; que chegaram no local dois policiais civis e conduziram a acusada para a delegacia; que soube que a dona travou luta corporal com a acusada; que os dois policiais estavam também almoçando no mesmo restaurante que o depoente estava; que acompanhou a ré até a delegacia.

E

ainda, a testemunha ANDERSON WILLIAN BRITO DAS NEVES narrou:
que é irmão da vítima; que tem uma loja ao lado da loja da vítima; que quando sua irmã gritou foi verificar o que estava acontecendo; que quando saiu da loja o homem apontou a arma disse para o depoente não fazer nada e voltar pra loja; que o depoente pegou uma cadeira e foi para cima do homem, tendo ele apontado a arma de fogo; que quando gritou na rua veio os policiais; que teve tiros; que a irmã do depoente segurou a mulher e ficaram girando, por isso o homem não atirou; que a sacola com as roupas ficaram na loja; que o homem saiu em disparada na moto, ficando somente a acusada no local.

Portanto, em que pese a tese de insuficiência probatória aduzida em razões recursais, constata-se que a prova carreada se revela suficiente para embasar o édito condenatório,
não sendo possível o deferimento do pleito absolutório.

Subsidiariamente, o apelante pleiteou
o afastamento da majorante referente ao uso de arma de fogo
, o que
não merece provimento
, pois, em que pese o artefato não tenha sido apreendido e periciado, a prova oral carreada mostra-se suficiente para comprovar sua utilização na prática criminosa, tendo sido relatado que houve troca de tiros entre o comparsa da apelante e a testemunha policial JOSÉ MILENO ALMEIDA, pelo que se revela inviável o provimento do pedido de decote da referida majorante.

Por fim, pleiteou
a redução da pena base ao mínimo legal
, o que
não merece provimento
, devendo-se constatar que, i
n casu
, a pena base foi fixada apenas um pouco acima do mínimo legal para o delito, arbitrada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em razão da
valoração negativa das circunstâncias da prática
do delito, em razão da
ocorrência de violência real contra a vítima
, que
relatou ter recebido uma coronhada durante o assalto
, fundamentação que se revela idônea para justificar a exasperação da sanção.

Nesse sentido:

STJ:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ROUBO MAJORADO . VEÍCULO AUTOMOTOR. ELEVADO VALOR.
VIOLÊNCIA REAL. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA .
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O roubo de veículo automotor, bem de elevado valor e que exige maior audácia delitiva para a sua subtração, é concretamente mais grave que o roubo de outros bens móveis menos valiosos, razão pela qual é possível a majoração da pena-base ante a maior reprovabilidade desta conduta. 2 .
O emprego de violência real no crime de roubo, inclusive causando ferimentos na vítima, é fundamento apto para justificar a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal
. 3. Recurso especial provido para restabelecer a pena imposta na sentença condenatória.

(STJ - REsp: 1760809 SP 2018/0210940-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019)

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser integralmente mantida
a pena fixada em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto
, e
50 (cinquenta)
dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 26/08/2025